Tribunal: TJSP
Processo: 1024423-33.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Improcedência – Aditivo de renegociação de cédula de crédito bancário aceito digitalmente pelo embargante – Regularidade como título executivo extrajudicial - Tarifas e seguro de proteção financeira não previstos no contrato, e este que fora cancelado – Matérias e questões não conhecidas - Sentença mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Improcedência – Aditivo de renegociação de cédula de crédito bancário aceito digitalmente pelo embargante – Regularidade como título executivo extrajudicial - Tarifas e seguro de proteção financeira não previstos no contrato, e este que fora cancelado – Matérias e questões não conhecidas - Sentença mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024423-33.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CARLOS
MARTIN ABEJER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, e
majoraram os honorários advocatícios, com observação, V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024423-33.2019.8.26.0554 -Voto no 14862 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1024423-33.2019.8.26.0554
Apelante: Carlos Martin Abejer (Justiça Gratuita)
Apelada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Comarca: Santo André - 7a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Marcio Bonetti
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14862
CONTRATOS BANCÁRIOS
Embargos à execução

Improcedência Aditivo de renegociação de cédula de crédito
bancário aceito digitalmente pelo embargante Regularidade
como título executivo extrajudicial - Tarifas e seguro de
proteção financeira não previstos no contrato, e este que fora
cancelado Matérias e questões não conhecidas - Sentença
mantida - Recurso desprovido na parte conhecida, e
majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11),
observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 26/05/2020 (fls. 167/171), de relatório adotado, que julgou improcedentes
embargos à execução, e condenou o embargante ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução, observada gratuidade concedida.
O embargante apela (fls. 176/184) alegando, em síntese, que o
Aditivo de Renegociação em que se funda a execução é inexequível, pois ausentes praça
e local de emissão, bem como assinatura, sendo nula a execução; nulidade das
cobranças de tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, e o seguro de
proteção financeira, requerendo a restituição simples dos valores; e, ser aplicável o
CDC. Pede provimento para reversão do julgado.
Contrarrazões às fls. 189/198.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024423-33.2019.8.26.0554 -Voto no 14862 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
3
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 22/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 145).
A execução não é nula por ausência de título executivo
extrajudicial, pois instruída com o Aditivo de Renegociação no 380120895 (fls. 38/39),
aceito digitalmente pelo embargante em 24/05/2018, às 18h36, identificado pelo IP
201.13.106.7, conforme aceite digital à margem esquerda do documento, constituindo
instrumento complementar à CCB e, por essa razão ostentando a mesma natureza, tanto
que o embargante não nega o recebimento dos recursos, e que o Aditivo de
Renegociação é oriundo da falta de pagamento da Cédula de Crédito Bancário no
324965052 (fls. 35/37), essa assinada por ele.
No mais, nos termos da Súmula 297 do C. STJ “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”, de modo que os
princípios de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual,
inclusive para revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao
CDC e autorizam ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, objetiva-se revisão de Aditivo de Renegociação de
Cédula de Crédito Bancário firmado em 24/05/2018 (fls. 38/39).
Não há no aditivo contratual que o autor pretende revisar
previsão de cobrança de tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem (TAG ou
TAB), e o seguro de proteção financeira foi cancelado, conforme item 1.2 (fls. 38),
razão pela qual não se conhece dessas matérias e questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024423-33.2019.8.26.0554 -Voto no 14862 - LMCP/FCSO/LSN/DRG/GC/GR
4
A sentença segue mantida também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 15%, observada gratuidade de
justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, conheço parcialmente do
recurso e, na parte conhecida, nego provimento; e, majoro os honorários
advocatícios, observada justiça gratuita e o CPC, art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)